Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: RICARDO CRUZ NETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Preclusa a decisão Id. 35914333, que rejeitou a impugnação apresentada por Ricardo Cruz Netto, libere-se a quantia penhorada em favor do Exequente. No mais, requeira o Exequente as medidas pertinentes, em cinco dias, sob pena de suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, III, § 1°, do CPC. Por fim, altere a Secretaria a classe processual para cumprimento de sentença, tendo como exequente Mauro Lazaro Gonzaga Jayme e executados Maria Ignez Cavalcanti de Souza, Ricardo Cruz Netto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora